Tribunal: TJBA
Processo: 8080306-35.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8080306-35.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): APELADO: SEBASTIAO LAZARO RAMPAZZO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO TERMINATIVA MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00 À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO. TEMA 1184 DO STF. APLICAÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS PRÉVIAS. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, nos termos do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 da repercussão geral, bem como da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que fixam como critério objetivo o valor do débito no momento do ajuizamento. A natureza não tributária da multa ambiental não afasta a aplicação do referido precedente, cuja fundamentação se baseia no princípio da eficiência administrativa e não na tipologia do crédito executado. Ausente comprovação de adoção de providências prévias mínimas por parte do exequente, não se justifica a tramitação judicial do feito. Agravo interno conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO INTERNO na APELAÇÃO CÍVEL N 8080306-35.2019.8.05.0001. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA